Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-17.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701160-17.2018.8.07.0002 EMBARGANTE: JORCELINO SOARES AMARAL NETO DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO BMG SA DECISÃO Conforme acórdãos n. 1132772 e 1153333 (IDs 5955362 e 7408019), verifica-se que houve julgamento do recurso inominado interposto pela parte ré em desfavor da sentença de ID 5122210, que julgou parcialmente procedente o pedido. Ato contínuo ao julgamento colegiado, o autor se insurgiu por meio de recurso extraordinário no ID 7802631, ao qual foi apresentada resposta no ID 8118136. Ocorre que deixou de ser realizada a análise de admissibilidade do aludido apelo extremo, tendo sido proferido apenas o despacho de ID 8119388, in verbis: Uma vez que o agravo em recurso extraordinário já foi remetido por meio de sistema próprio ao E. Supremo Tribunal Federal (ID 7440670), remetam-se estes autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a execução provisória de sentença, conforme pleiteado na petição ID 8063155. Da análise apurada dos autos, nota-se que o despacho se deu por engano, haja vista que sequer houve decisão desta Presidência quanto à admissibilidade do recurso extraordinário. Logo, não foi manejado qualquer agravo ao Supremo Tribunal Federal. Assim, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de ID 8119388 e proceder ao exame de admissibilidade em questão, para viabilizar o regular prosseguimento do processo. Saliente-se que eventual pedido de cumprimento provisório de sentença deve se dar no Juízo de origem por incidente próprio vinculado ao presente processo, se cabível. Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 (ID 7802631) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IDOSO. APOSENTADO. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO VALOR DAS FATURAS. PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS PRÉ-EXISTENTES. EXTEMPORANEIDADE. REJEITADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para anular o contrato descrito nos autos e condená-lo ao pagamento de R$ 8.587,26 (oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos). Em sua defesa, arguiu preliminar de juntada de documentos novos e no mérito alega que a parte autora tinha conhecimento de que tipo de contrato estava aderindo, não houve abusividade das cobranças, sendo que a parte autora pagou o que contratou. Requereu a declaração da exigibilidade da dívida e a inexistência do dano moral. Parte autora apresentou contrarrazões. 2. PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. Não prospera. A juntada de documentos de forma extemporânea só é admitida em se tratando de documentos produzidos depois do prazo de apresentação de provas. Não é o caso dos autos, uma vez que se trata de documento datado de 27/11/2015, o qual deveria ter sido juntado quando foi oportunizado pelo juiz sentenciante. PRELIMINAR REJEITADA. 3. Analisando as faturas do cartão de crédito (Num. 5122180 - Pág. 1 a 7; Num. 5122183 - Pág. 1 a 23), não se verifica abusividade nas cobranças, tendo em vista que o valor consignado realmente abate o valor do empréstimo, reduzindo-o no mês seguinte (Id. Num. 512200 - Pág. 2 e Num. 5122183 - Pág. 8). A parte autora alega que o valor total descontado foi de R$ 4.140,44 (quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), comparando com o valor requerido, descrito na fatura do cartão de crédito, de R$ 3.578,66 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), mostra-se compatível com a modalidade de empréstimo consignado em conta corrente, com valores reduzidos de juros. 4. É incontroversa a relação negocial estabelecida entre as partes, razão porque não há falar em falha na prestação do serviço, abusividade de cobrança e enriquecimento ilícito. 5. O dano moral deve ser afastado em razão da inexistência de fato que tenha trazido ofensa aos direitos da personalidade do autor. O desconto equivalente a 5% do montante do benefício não foi suficiente a causar empobrecimento e a parte autora se valeu do empréstimo, inexistindo falha na prestação de serviço. Ademais, o desconto daquele percentual não atentou contra a dignidade de pessoa humana da autora a ponto comprometer seu sustento. A sentença merece reforma para declarar a exigibilidade do financiamento, bem como afastar a condenação em danos materiais e morais. 6. Recurso conhecido. Preliminar Rejeitada. No mérito, Provido, para reformar a sentença, a fim de declarar a exigibilidade do contrato estabelecido entre as partes, bem como afastar a condenação em danos materiais e morais. 7. Custas recolhidas. Sem honorários, porque o recorrente venceu. (Acórdão 1132772, 07011601720188070002, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO VALOR DAS FATURAS. PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS PRÉ-EXISTENTES. EXTEMPORANEIDADE. REJEITADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. A parte embargante autora alega omissão no julgado que não considerou os documentos e provas juntadas que sustentaram e embasaram a tese inicial de que não contratou empréstimo a título de RMC. Pugna pela reavaliação da decisão do Acórdão, que reformou sentença, em razão da existência de omissão e contraditoriedade. 4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida. 5. O colegiado deu provimento ao recurso da parte ré porque não restou demonstrado, neste caso, a abusividade da contratação do cartão de crédito a título de RMC. Portanto, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas às razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, ora embargada, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscussão da matéria. 6. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1153333, 07011601720188070002, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça que ora defiro. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 1o, III, 5o, II, X e XXXII, e 170, V, todos da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Certifique-se quanto ao equívoco ocorrido nos autos e sobre o despacho de ID 8119388, que torno sem efeito, haja vista ter sido proferido por engano. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF